Tribunal: TJMT
Processo: 1029929-80.2020.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029929-80.2020.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PATRICK DALLA BERNARDINA - CPF: 080.307.557-08 (EMBARGANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), MICHELE ATILIO COELHO - CPF: 934.982.171-00 (EMBARGANTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (EMBARGADO), ASSOCIACAO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO - CNPJ: 08.655.515/0001-31 (EMBARGADO), FLAVIO FERNANDO LEAL LAWALL - CPF: 314.092.291-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE APARECIDA RODRIGUES - CPF: 026.144.071-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONDOMÍNIO DE FATO EM FASE DE REGULARIZAÇÃO DETERMINADA EM ACP – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração oposto por
PATRICK DALLA BERNARDINA e MICHELE ATILIO COELHO

contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação cível que, por unanimidade, desproveu o recurso mantendo a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Alega a embargante que o Acórdão é contraditório, porquanto utilizou de elementos que não foram arguidos pelo Embargado, dentre este, o conflito entre o pedido do embargante e a proteção de direitos fundamentais garantidos constitucionalmente.

Assevera, ainda, a existência de contradição, uma vez que “
A decisão sobre a qual manifestou-se o Ministério Público NÃO determinou a conversão do Loteamento em condomínio. nem de longe, a sentença da acp condenou/declarou ou constituiu o flor do cerrado como condomínio
”, arguindo a “
necessária a reapreciação deste ponto, haja vista que flagrante o desrespeito à coisa julgada
”.

Afirma que houve omissão no acórdão, uma vez que “
não houve nenhuma manifestação sobre a legalidade da constituição da r. “associação”, e sobre os direitos daqueles que optaram por não fazer parte, ou sobre os demais argumentos citados
”.

Defende a ausência de subsunção do fato à norma.

Prequestionamento do para fins de interposição do recuso especial e extraordinário.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada os vícios apontados no r. Acórdão, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no id. 206304669.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de
embargos de declaração oposto por
PATRICK DALLA BERNARDINA e MICHELE ATILIO COELHO

contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação cível que, por unanimidade, desproveu o recurso mantendo a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão apresenta contradição, posto que:

a) utilizou de fundamento não arguido pelo embargado, b) necessidade de reapreciação da coisa julgada; bem como a existência de omissão diante do não enfrentamento de todas as matérias
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte embargante.

Primeiramente, no tocante ao julgamento extra petita, é certo que tal arguição não deve prosperar, uma vez que o julgamento é limitado a causa de pedir e pedido, mas sem qualquer interferência aos argumentos para sua conclusão.

Ora, não há julgamento extra petita quando o acolhimento da pretensão decorre da interpretação lógico-sistemática da peça inicial, mas apenas quando a sentença vai além do pedido da parte, ou seja, é concedido tutela diversa da pleiteada.

No caso, o fundamento utilizado não foi além da tutela almejada, razão pela qual não há que se falar em julgamento extra petita, nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO COM RESERVA DE USUFRUTO VITALÍCIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM FUNDAMENTO EM DESCUMPRIMENTO DE ENCARGO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO SURPRESA E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2. "Não configura julgamento ultra ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial" (AgInt no REsp n. 1.829.793/SE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019).

3. "Descabe falar em decisão surpresa quando o julgador, analisando os fatos, o pedido e a causa de pedir, bem ainda os documentos que instruem a demanda, aplica o posicionamento jurídico que considera adequado para a solução da lide. Precedentes" (REsp n. 1.957.652/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022).

4. Na hipótese, as instâncias ordinárias solucionaram a controvérsia realizando a interpretação do negócio jurídico à luz da vontade efetiva das partes (art. 112 do CC) e da boa-fé objetiva (art. 113 do CC), ponto que não foi objeto de impugnação nas razões do agravo interno.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.279.671/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. PROVIMENTO NEGADO.

1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

2. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a interpretação das pretensões levadas a juízo demandam análise lógico-sistêmica das manifestações das partes. A identificação pelo julgador de pedidos, ainda que implícitos, nas petições não enseja violação ao princípio da adstrição ou congruência" (AREsp 1.945.714/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 20/6/2022).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.076.883/AM, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DOS PEDIDOS FORMULADOS NOS AUTOS.

1. Se os fatos narrados na peça preambular e a causa de pedir ajustam-se à natureza do provimento conferido à parte autora pela sentença, não cabe falar em julgamento extra petita, tampouco em contrariedade ao art. 460 do CPC.

2
. O juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado. Aplicação do brocardo da mihi factum, dabo tibi ius.

3. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.537.996/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 21/6/2016, DJe de 28/6/2016.)

Assim, afasto a arguição de julgamento
extra petita
.

Com efeito, no tocante aos demais vícios, o voto condutor foi claro a importância da guarita instalada, autorizado diante de um “condomínio de fato” que está em fase de regularização fundiária, nos termos da ACP n. 0000844-27.2014.8.11.0082, como se vê:

Do cotejo dos autos, constato que a celeuma ultrapassa a questão do fechamento de via pública, do direito de locomoção e do constrangimento de passar por um controle de acesso como alegado pelos Apelantes, na medida em que o desfazimento da portaria buscado nestes autos conflita com a proteção de outros direitos fundamentais, também garantidos constitucionalmente, pois colocaria em risco a vida e a segurança dos demais moradores ali residentes, bens jurídicos de valor muito superior do que os alegados pelos autores, razão pela qual devem preponderar inclusive sobre eventual interesse público.

A existência de uma portaria com controle de acesso é, sem dúvida, um fator de aumento da segurança para os moradores, principalmente nos dias atuais em que a violência e a insegurança são crescentes na Capital, razão pela qual ainda que implique em diminuição da privacidade dos que ali adentram, no juízo de ponderação, deve prevalecer a vontade da maioria dos que deliberaram pela sua implementação/manutenção, como medida de segurança, em prol da integridade física e patrimonial de todos.

Explico.

Primeiramente, é preciso assentar que o local em questão, a despeito de todas as insurgências dos Apelantes, que insistem tratar-se de um “loteamento” de acordo com a denominação dada quando de sua criação em 2001, em verdade trata-se de um “
condomínio de fato
” (em fase de regularização), na medida em que, há mais de 10 anos, frise-se,
antes mesmo da aquisição da unidade pelos Apelantes em 2015
, o imóvel inicialmente denominado “Sítio de Recreio Flor do Cerrado” se estabelece na forma de um condomínio residencial, com organização de associação, com despesas de manutenção comuns, cercado por muros, cercas elétricas e, é claro, a portaria com controle de acesso questionada nestes autos.

Ao enfrentar questão semelhante, em ação de cobrança de taxas associativas, o TJRJ assim concluiu a respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.
‘
CONDOMÍNIO DE FATO’
. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE TAXAS ASSOCIATIVAS INADIMPLIDAS POR MORADORES DE IMÓVEL INSERTO NA ÁREA DE COBERTURA DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELA PARTE RÉ. 1-
O “condomínio de fato” ou “loteamento de acesso controlado” é uma realidade sociojurídica típica nas cidades na qual há uma união de moradores que com o objetivo de suprir deficiências na prestação de serviço público no tocante à segurança, lazer, limpeza, valorização dos imóveis
,
dentre outras, decidem se cotizar para suportar a consecução de tais propósitos, sob a administração de uma associação, na forma da lei civil
; (...)” (TJRJ. Apelação Cível n. 0022250-50.2018.8.19.0209, Relator: Des. Marco Aurélio Bezerra de Melo, j. 14/07/2020, 16ª C. Cível, p. 07/08/2020)”
(g.n.)

Assim, interpretar a situação posta nos autos de forma diferente é negar a própria realidade vivenciada por todos os moradores do Residencial Flor do Cerrado, que se uniram em seus interesses de modo a ter mais segurança, buscando refúgio da violência que assola a sociedade para poder ter mais qualidade de vida, resguardando sua integridade física e patrimonial.

Tanto é que a referida regularização fundiária e ambiental daquele “loteamento” –
em verdade um “condomínio de fato”
–, foi determinada nos autos da Ação Civil Pública n. 0000844-27.2014.8.11.0082, transitada em julgado em 25/02/2022 (id. 125025657 daqueles autos), da qual transcrevo a ementa no seguinte sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LOTEAMENTO RURAL COM CONTORNOS DE URBANO - IRREGULARIDADE -
SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADE NO TEMPO
- OMISSÃO DO PODER PÚBLICO -REGULARIZAÇÃO - PODER-DEVER DO MUNICÍPIO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS EMPREENDEDORES - AFASTAMENTO - ATENDIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. Como cediço, “incumbe ao Município o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar loteamento irregular, sendo do ente municipal a responsabilidade pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade vinculada e não discricionária” (STJ, REsp 1.739.125/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/03/2019).
Diante da realidade local e consolidada ao longo de mais de uma década
, a busca pelo retorno ao status quo ante, inclusive com a rescisão dos contratos e remoção das famílias não atende ao interesse social, justificando a condenação do Município, diante de sua omissão no dever de fiscalizar e obstar o uso ilegal do solo,
na adoção das medidas necessárias para a regularização fundiária e ambiental na regularização fundiária e ambiental do loteamento
. Não há como se atribuir, na espécie, responsabilidade solidária à empresa responsável pelo empreendimento ou seus sócios, na medida em que, no momento de implementação do loteamento, atenderam tudo aquilo que foi exigido pelo Poder Público, buscando todas as autorizações e licenças perante os órgãos licenciadores, em consonância com o tipo de empreendimento idealizado.” (TJMT. N.U 0000844-27.2014.8.11.0082, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr. Márcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/11/2021, DJe 02/12/2021) (g.n.)

Por tais razões, entendo que agiu com acerto o Juízo Singular quando reconheceu a ocorrência de coisa julgada em relação ao
MUNICÍPIO
apelado, ao decidir que
“(...) caberá ao Município de Cuiabá, por força da sentença mencionada e já acobertada pela coisa julgada, realizar os estudos técnicos necessários quanto ao Residencial Flor do Cerrado, para definição da natureza jurídica do empreendimento e a consequente adoção das medidas necessárias para a sua regularização, dentre elas a eventual retirada ou manutenção da portaria impugnada e existente para o controle de acesso dos moradores (...)”
uma vez que esta pretensão
“também está abarcado pelo conteúdo da sentença proferida na mencionada Ação Coletiva n. 000844-27.2014.8.11.0082”
.

Cumpre destacar que não há que se falar em violação a ato jurídico perfeito na modificação da denominação de loteamento para a de condomínio fechado, como alegam os Apelantes, tanto que nos autos da ACP n. 0000844-27.2014.8.11.0082, na fase de cumprimento da sentença,
o próprio Ministério Público Estadual, titular daquela ação coletiva e fiscal da lei, concordou com a regularização daquela área por meio da Lei n.º 13.465/2017
- que normatizou a regularização fundiária rural e urbana em âmbito nacional, trazendo normas gerais e procedimentos aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana (Reurb), dentre outras providências -, c/c com a Lei Municipal Complementar n. 523/2023 - que dispõe sobre a política municipal de regularização fundiária urbana do município de Cuiabá-MT -, por meio de Reurb de Interesse Específico (Reurb-E), pois conforme se vê do id. 96581274 daqueles autos, o
Parquet
assim se manifestou:

“(...)
Ocorre que, a regularização fundiária aplicável na hipótese é a Reurb de Interesse Específico (Reurb-E), portanto caberá aos seus potenciais beneficiários ou requerentes privados a responsabilidade de elaborar e custear
o projeto e a implantação da infraestrutura essencial, nos termos da Lei nº 13.465 de 2017, cabendo ao Município, unicamente, o processamento e a análise do pedido
. Feito tal esclarecimento, o MPMT não opõe óbices à continuidade das tratativas de regularização pelos interessados e nem possui interesse no prosseguimento da execução
. (...)” (id. id. 96581274, ACP n. 0000844-27.2014.8.11.0082) (g.n.)

Importante frisar também que a própria Constituição Federal atribuiu aos Municípios a obrigação de regulamentar a matéria, aprovando Plano Diretor como
“instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana”
(art. 182, § 1º), bem como para
“promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso do solo, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”
(art. 30, VIII), e a fixar diretrizes gerais com o objetivo de
“ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos habitantes”
(art. 182,
caput
), de modo que a regulamentação da regularização do condomínio de fato com base na da Lei n. 13.465/2017 e Lei Municipal Complementar n. 523/2023
está em consonância com os preceitos constitucionais aplicáveis à espécie
.

O assunto foi inclusive objeto de deliberação pela Suprema Corte no RE n. 607.940, culminando na edição de seu Tema n. 348,
in verbis
:

“CONSTITUCIONAL. ORDEM URBANÍSTICA. COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. PODER NORMATIVO MUNICIPAL. ART. 30, VIII, E ART. 182, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PLANO DIRETOR. DIRETRIZES BÁSICAS DE ORDENAMENTO TERRITORIAL. COMPREENSÃO. 1. A Constituição Federal atribuiu aos Municípios com mais de vinte mil habitantes a obrigação de aprovar Plano Diretor, como “instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana” (art. 182, § 1º). Além disso, atribuiu a todos os Municípios competência para editar normas destinadas a “promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso do solo, do parcelamento e da ocupação do solo urbano” (art. 30, VIII) e a fixar diretrizes gerais com o objetivo de “ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos habitantes” (art. 182, caput). Portanto, nem toda a competência normativa municipal (ou distrital) sobre ocupação dos espaços urbanos se esgota na aprovação de Plano Diretor. 2. É legítima, sob o aspecto formal e material, a Lei Complementar Distrital 710/2005,
que dispôs sobre uma forma diferenciada de
ocupação e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados
, tratando da disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a serem neles observados. A edição de leis dessa espécie, que visa, entre outras finalidades, inibir a consolidação de situações irregulares de ocupação do solo, está inserida na competência normativa conferida pela Constituição Federal aos Municípios
e ao Distrito Federal, e nada impede que a matéria seja disciplinada em ato normativo separado do que disciplina o Plano Diretor. 3. Aprovada, por deliberação majoritária do Plenário, tese com repercussão geral no sentido de que “Os municípios com mais de vinte mil habitantes e o Distrito Federal podem legislar sobre programas e projetos específicos de ordenamento do espaço urbano por meio de leis que sejam compatíveis com as diretrizes fixadas no plano diretor”. 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (STF. Tema 348. Leading case: RE 607940, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, j. 29/10/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-036, d. 25/02/2016, p. 26/02/2016) (g.n)

Em casos análogos já decidiram outros Tribunais Pátrios. Confira-se:

“OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO.
ABSTENÇÃO DE ATO DEMOLITÓRIO
. AGEFIS.
DEMOLIÇÃO DE GUARITA EM CONDOMÍNIO IRREGULAR
.
RESIDENCIAL
LA FONT.
REGIÃO EM FASE DE REGULARIZAÇÃO
(DECRETO N. 30.793 DE 04/09/2009). CONSTRUÇÃO ANTIGA. REFORMA FEITA POR MOTIVOS DE SEGURANÇA. PARTE ELÉTRICA E ESTRUTURAL. ATO ADMINISTRATIVO NULO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que a conclusão alcançada pelo Julgador restou suficientemente embasada para acolher ou rejeitar a pretensão autoral, atendendo ao que prescreve o art. 489, § 1º, IV, do CPC, na medida em que enfrentou os argumentos necessários ao julgamento da causa. 2.
Estando o condomínio em fase de regularização, considero desarrazoada e desproporcional a medida demolitória da guarita determinada pela ré, pois, além ser apenas uma obra para reforma estrutural visando a segurança dos moradores e visitantes
(e não uma obra nova), caminha em direção oposta ao Decreto n. 30.793 de 04 de setembro de 2009. 3. Considera-se, também, o fato de que o condomínio se encontra em área particular, ainda que não regular, situado em Zona Urbana de Uso Controlado II, com área de regularização de interesse específico (ARINE) e com área de proteção ambiental - AMP Cachoeirinha, necessitando de acesso controlado. 4. Preliminar Rejeitada. Recurso da Associação provido. Recurso da ré prejudicado.” (TJDF. 0712976-79.2017.8.07.0018, Relator: Josapha Francisco dos Santos, j. 22/10/2019, 5ª Turma Cível, DJe 06/11/2019) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LOTEAMENTO FECHADO
-
CONDOMÍNIO
VITASSAY BOITUVA
Pretensão de remover cancelas e muros
,
obstáculos à entrada de pessoas no local, sob o argumento de violação do direito constitucional de locomoção
, bem como a declaração de inexistência de relação associativa entre a APMV e moradores ou proprietários dos referidos loteamentos, dela não associados, e a inexistência de obrigação de custeio por serviços prestados pela APMV, por seus prepostos ou terceiros por ela contratados, em relação a proprietários e moradores não associados à APMV. Inadmissibilidade - Existência de concessão de direito real de uso de bem público Lei municipal autorizou a instituição do loteamento fechado, respeitando o direito de acesso -
Compatibilização harmônica da liberdade de ir e vir com o direito à segurança pública
-
Inexistência de direito absoluto, devendo haver a mútua cedência dos bens jurídicos constitucionalmente protegidos
- Precedentes - Ratificação dos fundamentos da r. sentença nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal Sentença mantida Recursos não providos.” (TJSP, 8ª Câmara de Direito Público, Apelação nº 0005683-44.2015.8.26.0082, j. 10.05.2017, Rel. o Des. PONTE NETO) (g.n.)

“AÇÃO DEMOLITÓRIA.
Pretensão à demolição ou desobstrução de guarita localizada em passagem da via pública
. Inadmissibilidade.
Condomínio que não se acha registrado, mas a reunião dos interesses dos proprietários tipifica o condomínio
. Decisão de construção da guarita decidida em assembléia.
Ausência de ilegalidade na construção
. Condomínio situado em área rural que independe de autorização do Município. Adesão através de pagamentos de rateios e de participação nas assembléias. Legitimidade de co-réu reconhecida. Recursos improvidos.” (TJSP. Apelação nº 691.789-5/3, Nona Câmara de Direito Privado, Rel. Des. ANTONIO RULLI, j. 06.05.2009) (g.n.)

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Obrigação de fazer consistente na demolição de muro do entorno e
não obstrução do livre trânsito na área denominada
“Condomínio Chácaras Hípica” - Garantia de livre acesso aos espaços e sistemas de circulação públicos, ou seja, ruas e avenidas, que teriam passado para o domínio do Município, transformando-se em bens de uso comum do povo, haja vista se tratar de um “loteamento travestido de desmembramento” - Descabimento - Área oriunda de sucessivos desmembramentos e que passa por processo de regularização, não podendo ser qualificada como “loteamento fechado” (nos termos do Dec. 58/37 ou Lei 6.766/79) ou como condomínio horizontal fechado, porque não foi instituído nos termos da Lei 4.591/64 -
Processo de regularização em trâmite perante o Município que aponta para a adoção da natureza jurídica de condomínio horizontal fechado - Ordem de demolição que se afigura temerária. Ademais, situação que, por ora, permite a definição da área como

condomínio de fato
- Precedente deste Egrégio Tribunal - Sentença de procedência reformada. Reexame necessário e recursos voluntários providos. (TJSP. Apelação/Reexame Necessário nº 900818-18.2009.8.26.0506, Décima Primeira Câmara de Direito Público, Rel. Des. Oscild de Lima Júnior, j. 23.04.2013) (g.n.)

Portanto, escorreita também a sentença recorrida quando assentou que
“Somente com a realização dos estudos técnicos necessários para cumprimento daquela sentença, assim como a definição da natureza jurídica do empreendimento é que poderá ser caracterizada eventual irregularidade do controle de acesso, caso não seja permitido pela legislação aplicável”
, não havendo razões para modificá-la, especialmente quando a questão discutida revela conflito de direitos fundamentais em que o valor maior deve preponderar, qual seja, o do
direito à segurança
, entendido este como corolário lógico da proteção da própria vida, além da dignidade da pessoa humana.

Logo, o voto foi cristalino nas razões que levaram a manter a sentença, apresentando os argumentos necessários para conclusão do caso, isto é, que se trata de condomínio de fato em face de regularização fundiária.

Ademais, constou no voto que “é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão”.

Portanto, não há contradição ou omissão no voto, uma vez que demonstrado as razões que pela manutenção da sentença diante da legalidade da portaria instalada e a coisa julgada em relação ao município de Cuiabá.

Aliás, é nítido o intuito do Embargante em realizar a rediscussão da matéria, tanto que em suas fundamentações requereu “
necessária a reapreciação deste ponto, haja vista que flagrante o desrespeito à coisa julgada”,
ou seja, requer alteração do entendimento adotado.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)”

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024